Tribunal: TJPA
Processo: 0807049-24.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807049-24.2021.8.14.0401

RECORRENTE: JOHNNY MARCUS GOMES ROCHA, LUIZ AUGUSTO GILLET MONTEIRO

RECORRIDO: MAURÍCIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0807049-24.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
10ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTES:
JOHNNY MARCUS GOMES ROCHA E LUIZ AUGUSTO GILLET MONTEIRO

ADVOGADO PARTICULAR:
FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO, OAB/PA 29.215 E CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES CARDOSO, OAB/PA 23.620

RECORRIDO:
MAURICIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 138, 139 E 140 C/C 141, III E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA COMETIDOS POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL)
.

1.

DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME COM CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVA-SE QUE, DE FATO, OS ELEMENTOS MATERIAIS APRESENTADOS PELOS RECORRENTES, NA QUEIXA-CRIME, SÃO CAPTURAS DE TELA DO APLICATIVO
WHATSAPP
, DE UM GRUPO PRIVADO DE MORADORES DOS CONJUNTOS MAREX E BELA-VISTA, CRIADO PARA DISCUTIR TEMAS DE INTERESSE COLETIVO, SENDO QUE VÁRIOS OUTROS MORADORES, ALÉM DO RECORRIDO, TAMBÉM SE REFERIRAM AOS RECORRENTES COMO “VÂNDALOS” E “MALFEITORES” AO TRATAREM DA SITUAÇÃO EM QUE MORADORES TERIAM CAUSADO DANOS À CERCA CONSTRUÍDA EM UMA ÁREA DA ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO MAREX, OU SEJA, TANTO O RECORRIDO, COMO OS DEMAIS MORADORES, ESTAVAM APENAS INDIGNADOS COM A SITUAÇÃO E EMITINDO, EM UM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO DE MENSAGENS, SUAS OPINIÕES SOBRE A QUESTÃO. SENDO ASSIM,
AUSENTES AS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS E O PROPÓSITO INTENCIONAL DE DIFAMAR OU INJURIAR (ELEMENTO SUBJETIVO), AGINDO SOB AS EXCLUDENTES DOS
ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI
, NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHNNY MARCUS GOMES ROCHA E LUIZ AUGUSTO GILLET MONTEIRO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 75/81), que não concedeu a ordem de
habeas corpus
preventivo requerida na inicial, arquivando em seguida os autos.

Relatou a
inicial queixa-crime
(fls. 04/08), em síntese,
que no dia 16/11/2020, os recorrentes JOHNNY MARCUS GOMES ROCHA e LUIZ AUGUSTO GILLET MONTEIRO tomaram conhecimento que estavam sendo acusados, pelo recorrido MAURÍCIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO, da prática de dano à uma cerca construída em área da associação do Conjunto Marex. Referida conduta estava sendo, inclusive, apurada por meio de inquérito policial. Além disso, segundo a exordial acusatória, o recorrido também teria chamado os recorrentes de “vândalos” e “desordeiros” através postagens em redes sociais, como o facebook, e mensagens via whatsapp.

Em razão disso, no dia 14.05.2021, os recorrentes apresentaram queixa-crime em face do recorrido (Id. 6895762), imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, c/c artigos 140, inciso III e 69, todos do Código Penal.

Às fls. 73/74,
o Ministério Público
pugnou pela rejeição da queixa-crime, entendendo pela ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal, por insuficiência de provas de materialidade delitiva; ausência de comprovação de animus específico dos delitos contra a honra e não configuração dos crimes de calúnia e difamação. Subsidiariamente, pediu fosse a competência declinada, para uma das varas do Juizado Especial Criminal em razão da pena máxima cominada em abstrato para o delito de injúria.

Diante disso, no dia 08/07/2021 a queixa-crime foi rejeitada, pela Juíza de Direito, titular da 10ª Vara Criminal de Belém (fls. 75/81), por ausência de comprovação do animus específico, necessário à configuração dos crimes contra a honra, concluindo que não há, nos autos, nada que demonstre a intenção do recorrido em caluniar, difamar ou injuriar os recorrentes.

Irresignado, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 91/101),
pugnando pelo recebimento da queixa-crime, alegando em síntese
que a inicial atende a todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP; que as condutas descritas a exordial configuram crimes contra a honra; que o
Parquet
não é titular da ação penal privada, logo, deveria atuar apenas como
custos legis
e, não, adentrar no mérito da causa; e que há, nos autos, elementos suficientes para que a queixa-crime seja recebida, sendo que as demais provas serão produzidas ao longo da instrução processual.

Em
contrarrazões

(fls. 138/141),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão
impugnada, que se sustenta pelos seus próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (fls. 154/157),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
,
para que se mantenha inalterada a decisão que rejeitou a queixa-crime proposta em face de MAURÍCIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que concerne ao recebimento da queixa-crime
oferecida pelos recorrentes em face de MAURÍCIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO
,
adianto desde logo que
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

O Código Penal, no título “
Dos crimes contra a honra
”, tipifica três figuras delituosas: a
calúnia
(imputar falsamente a alguém fato definido como crime); a
difamação
(imputar a alguém fato não criminoso, porém ofensivo à sua reputação); e a
injúria
(atribuir qualidades negativas ou defeitos).

Para a configuração dos citados delitos, é necessário o preenchimento de todos os elementares dos tipos, tanto no que diz respeito aos elementos objetivos, quanto subjetivos.

Deve haver seriedade na conduta do agente consistente em imputar a outrem falsamente a prática de um fato previsto como crime (calúnia) ou simplesmente ofensivo à reputação, verdadeiro ou falso (difamação), ou então de atribuir à vítima uma qualidade negativa (injúria).

Acerca das causas excludentes, esclarece Julio Fabbrini Mirabete:
“(...) Fica excluído o crime se houver animus jocandi (de gracejar, caçoar), animus narrandi (de relatar singelamente o fato), animus defendi (de se defender em processo), animus corrigendi vel disciplinandi (no exercício do pátrio poder, tutela etc), animus consulendi (na liberdade de crítica ou no dever de informar, dar parecer), animus criticandi (referente à crítica justa e não maliciosa) etc. Tem-se reconhecido a inexistência do crime também quando se trata de comportamento praticado em momento de exaltação emocional ou no calor de uma discussão”.
(Código Penal Interpretado, 9ª ed., 2015).

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, os elementos materiais apresentados pelos recorrentes, na queixa-crime, são capturas de tela do aplicativo
whatsapp
, de um grupo privado de moradores dos Conjuntos Marex e Bela-Vista, criado para discutir temas de interesse coletivo, sendo que vários outros moradores, além do recorrido, também se referiram aos recorrentes como “vândalos” e “malfeitores” ao tratarem da situação em que moradores teriam causado danos à cerca construída em uma área da Associação do Conjunto Marex.

Diante disso, não há sequer a necessidade de analisar profundamente a questão para se constatar que, tanto o recorrido, como os demais moradores, estavam apenas indignados com a situação e emitindo, em um grupo privado de aplicativo de mensagens, suas opiniões sobre a questão, não se tratando, como bem salientou o Parquet de primeiro grau, de uma “mera fofoca da vida íntima ou privada utilizada como pretexto para injuriar, difamar ou caluniar” os recorrentes.

Sendo assim, de fato, não se vislumbra a configuração do animus necessário à configuração dos delitos contra a honra, nem, consequentemente, a presença de justa causa para o oferecimento da queixa-crime, análise esta que pode, perfeitamente, ser feita desde logo, sem que haja a necessidade de instrução processual probatória para tanto.

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ART 139, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXACRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA
. Verifica-se a competência por prevenção do juízo que primeiramente proferir ato de cunho decisório. Querelados que residem em cidades distintas, tendo a querelante proposto a demanda, em face da indivisibilidade da ação penal privada, simultaneamente, em duas comarcas. Juízo da Comarca de São Gabriel que se tornou prevento ao processamento do feito, porquanto antecipou-se ao juízo da Comarca de Santa Maria ao proferir ato processual de carga decisória – rejeição da queixa-crime. MÉRITO. Impositiva a manutenção da rejeição da queixa-crime na medida em que não verificados na espécie os elementos tipificadores do delito contra a honra, que exige o animus diffamandi. Recorridos que comentaram em grupo de troca de mensagens eletrônicas (WhatsApp), do qual a recorrente não fazia parte, evidenciando a conduta apenas a existência do animus narrandi. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Crime, Nº 71007608847, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 11/06/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
. 1- O crime de calúnia exige para a sua configuração a imputação falsa de fato criminoso e concreto, com determinação objetiva de elementos mínimos circunstanciais de tempo, espaço e modo de execução, cuja ausência acarreta a atipicidade da conduta. 2- Ausentes as elementares dos tipos penais e o propósito intencional de difamar ou injuriar (elemento subjetivo), agindo sob as excludentes dos
animus narrandi e criticandi
, não há justa causa para a deflagração da ação penal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO, RESE 00937399720198090175, Relator: J. Paganucci Jr., publicado em: 25/02/2021).

Ademais, como visto, não foi apenas o recorrido quem proferiu as supostas ofensas contra dos recorrentes, porém, a queixa-crime foi proposta apenas contra ele, contrariando o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto no art. 48, do CPP (“A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”.).

Assim, considerando que a queixa-crime não foi apresentada contra todos os autores dos supostos delitos contra a honra, correto o entendimento do Parquet de primeiro grau, no sentido de que houve a configuração da renúncia tácita ao direito de queixa quanto aos demais coautores do crime, o que deve, necessariamente, estender-se ao todos os autores, dentre eles, o recorrido, nos termos do art. 49, do CPP.

Sendo assim, deve ser mantida a extinção da punibilidade de todos os autores dos crimes contra a honra, inclusive do recorrido, nos termos do art. 104 e art. 107, V, do Código Penal.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. QUEIXA CRIME PROPOSTA CONTRA ALGUNS DOS AUTORES. RENÚNCIA. TÁCITA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. o recorrente não demonstrou a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Isso porque a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de ficarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes. 2. A não inclusão na queixa, dentro do prazo decadencial de todos os co-réus - embora possível - importa em renúncia tácita do direito de ação quanto aos excluídos. For força do princípio da indivisibilidade da ação penal (art. 49 do CPP), deve tal renúncia produzir efeitos em relação aos demais possíveis autores do crime (Precedentes) (ut, HC 12.815/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ de 19/11/2001) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1810118/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão
que rejeitou a queixa-crime proposta em face de MAURÍCIO MANOEL MAGALHÃES DE ASSUNÇÃO.

É como voto.

Belém, 05/04/2022